Tribunal: TJDFT
Processo: 0727809-69.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CONTRATO DE PACOTE DE TURISMO. PANDEMIA. REEMBOLSO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO – LEI 14.046/20. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A relação jurídica havida entre as partes é norteada pelo Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a autora adquiriu os serviços ofertados pelas rés no mercado de consumo na qualidade de destinatário final, enquadrando-se as partes, portanto, nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade das rés de natureza objetiva.
2. A Lei no 14.046/20, lei conversora da Medida Provisória no 948, de 2020, dispôs sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da covid-19 nos setores de turismo e cultura.
3. Diferentemente da Lei n. 14.034/20 (que trata especificamente do setor da aviação civil), a Lei n. 14.046/20, além de ter concedido prazo para o reembolso, previu que este não será devido caso o prestador de serviço assegure: (a) a remarcação dos serviços, reservas ou eventos adiados; ou (b) a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços disponíveis nas respectivas empresas (art. 2o, caput). Assim, a legislação em comento consignou uma ordem de preferência, em que o reembolso dos valores pagos pelo consumidor foi previsto como última opção. Apenas na impossibilidade de oferta da remarcação dos serviços ou disponibilização do crédito é que será devida a restituição (art. 2o, §6o).
4. A pandemia afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento. Caracterizada, portanto, a força maior que exclui a responsabilidade civil da fornecedora (art. 393 do CC). As formas de buscar o reequilíbrio entre as partes em razão do rompimento do contrato se dão na forma da Lei n. 14.046/2020.
5. O processo diz respeito ao cancelamento de reserva de pacote turístico. O produto adquirido pelo autor não diz respeito somente a questões de aviação civil, tal como cancelamento de voo, e sim de setor de turismo, já que abrangeu transporte aéreo e terrestre, conforme termo de anuência (ID 30746851).
6. Quanto ao prazo para restituição do valor devido, a Lei no 14.046/20 foi recentemente alterada pela Medida Provisória no 1.036, de 2021, que estabeleceu o marco de 31/12/2022 como data-limite para o reembolso.
7. Comporta reforma a r. sentença para determinar que a recorrente proceda ao reembolso do valor devido ao autor até a data-limite de 31/12/2022.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar a sentença e determinar que o reembolso dos valores pagos em favor da empresa ré seja feito até o dia 31 de dezembro de 2022, permanecendo inalterados os demais termos da sentença.
9. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.